Tribunal: TJSP
Processo: 2100273-60.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para fixar a cobrança pela ré no valor de R$ 300,60 (trezentos reais e sessenta centavos). Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para fixar a cobrança pela ré no valor de R$ 300,60 (trezentos reais e sessenta centavos). Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015, até porque proferida sentença que inferiu pela fixação de valor diferente, contudo, não na extensão e dimensão pretendida pela empresa autora-agravante. Insurgência quanto à tutela relacionada à inscrição indevida que não comporta cognição, eis que ausente interesse recursal a respeito, diante da confirmação na sentença da tutela de urgência, em tal específico ponto. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100273-60.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
REMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAIS
LTDA. EPP, é agravado TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100273-60.2017.8.26.0000 – Campinas
Agravante:
Reman Indústria e Comércio de Equipamentos e Industriais
Ltda. - EPP
Agravada:
Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42162)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu a
concessão de tutela de urgência para fixar a
cobrança pela ré no valor de R$ 300,60
(trezentos reais e sessenta centavos). Impossibilidade de se determinar a
antecipação dos efeitos da tutela buscada,
diante da ausência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, nos termos dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil/2015, até
porque proferida sentença que inferiu pela
fixação de valor diferente, contudo, não na
extensão e dimensão pretendida pela empresa autora-agravante. Insurgência
quanto à tutela relacionada à inscrição
indevida que não comporta cognição, eis
que ausente interesse recursal a respeito,
diante da confirmação na sentença da tutela
de urgência, em tal específico ponto.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por Reman Indústria e Comércio de Equipamentos e
Industriais Ltda. - EPP contra a decisão (fls. 734/735, e-SAJ de
Primeiro grau) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da
Comarca de Campinas que, nos autos da ação de ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores c.c. obrigação contratual c.c. indenização por danos morais e
pedido de tutela de urgência, indeferiu pedido de concessão de tutela de
urgência para fixação de cobrança pela ré no valor de R$ 300,60
(trezentos reais e sessenta centavos). Tece considerações a respeito dos
fatos e do andamento processual, destacadamente quanto ao
indeferimento de tutela de urgência em relação à fixação de valor. Diz
que, embora o contrato assinado preveja um total máximo de R$ 709,00
(setecentos e nove reais), apega-se à alegação de que consultor da
empresa ré teria assegurado redução de valor para R$ 300,60 (trezentos
reais e sessenta centavos). Discorre acerca dos contratos que menciona.
Objetiva e requer, em suma, seja concedida a tutela de urgência para
decretar liminarmente que a agravante deverá pagar somente o valor
constante nos contratos anexos até o trânsito em julgado do processo
principal, devendo a agravada abster-se de encaminhar o nome da
agravante para órgãos de crédito, bem como de efetuar a cobrança.
Pugna pela tutela antecipada recursal (efeito ativo). Postula o
provimento do agravo de instrumento, bem como a reforma da decisão
interlocutória combatida, nos termos que menciona.
Foram apresentadas contrarrazões pela ré
Telefônica Brasil S.A. (fls. 49/50). Pede a não cognição do recurso pela
perda de objeto de referido.
É o relatório.
O pedido de não cognição do agravo de
instrumento suscitado em contrarrazões não vinga, eis que a insurgência
constante de referido recurso volta-se em relação à tutela provisória de
urgência proferida em decisão interlocutória antecedente e não contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, daí não há falar em perda de objeto, ainda que a análise
recursal aqui se faça de forma contextualizada.
Adiante, de início, esclareça-se que o agravo
de instrumento, em um primeiro momento, foi distribuído à Colenda 4a
Câmara de Direito Privado, em 31/05/2017 (fls. 10). Todavia, em
31/10/2019, referida Câmara, por acórdão da lavra do insigne Des. Enio
Zuliani, não conheceu do referido recurso, com determinação de
remessa dos autos para redistribuição (fls. 15/18, autos do agravo de
instrumento; e fls. 05/08, autos do respectivo apenso embargos de
declaração).
Nesse passo, com a redistribuição livre
supramencionada, os autos do agravo de instrumento n.o
2100273-60.2017.8.26.000, vieram à conclusão deste Desembargado,
nesta data, em 13/01/2020 (fls. 20).
Pois bem.
De pronto, para melhor compreensão e no
essencial, extrai-se dos autos que em relação à tutela de urgência, foram
proferidas pelo d. Magistrado do feito, duas decisões interlocutórias,
uma relacionada ao pedido da empresa autora para fixar a cobrança no
valor de R$ 300,60, o qual foi indeferido (fls. 734/735, e-SAJ de
Primeiro grau); outra relacionada ao pedido para suspensão pela ré de
qualquer restrição cadastral vinculada aos contratos descritos na inicial,
o que foi deferido, com inversão do ônus da prova (fls. 859/860, e-SAJ
de Primeiro grau).
Considerado isso, sem olvidar os princípios da
adstrição e da congruência, os quais vinculam o Magistrado ao pedido
formulado na exordial, o que se tem é que, em relação à inscrição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgão de proteção ao crédito, não há interesse recursal da parte autora,
aqui insurgente, eis que não há gravame em desfavor dele em relação a
isso, eis que, tal como já mencionado, a r. decisão de Primeiro grau às
fls. 859/860 deferiu a tutela provisória de urgência almejada para
determinar a suspensão de qualquer restrição cadastral vinculada aos
contratos descritos na inicial, o que foi, inclusive, confirmado na
sentença, proferida em 19/03/2019 (fls. 872/876, e-SAJ de Primeiro
grau). Assim, em tal parte o recurso não comporta cognição.
Adiante, especificamente quanto à tutela de
urgência relacionada à fixação de valor, a r. decisão combatida de fls.
734/735, devidamente motivada, bem como fundamentada, não
comporta modificação.
Com efeito, de acordo com a previsão dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015, para que o MM.
Juízo possa conceder a tutela provisória de urgência, deve haver prova
inequívoca do direito invocado, de modo a convencê-lo da
verossimilhança da alegação.
Necessário também que haja fundado receio de
dano irreversível ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso
de direito de defesa ou, ainda, o manifesto propósito protelatório da
parte ré, a qual, no caso, não se encontra configurado.
Pela análise dos autos, logo se constata que o
caso não reuniu e não reune tais pressupostos. Isso porque, primeiro,
quando proferida tal decisão, em 08/05/2017 (fls. 734/735, e-SAJ de
Primeiro grau) a causa sequer se encontrava madura e a parte ré
tampouco havia sido citada. Não havia a formação da relação
processual, tampouco tinha sido oportunizado o exercício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório e da ampla defesa à ré.
Vale dizer, a pretensão da parte insurgente, em
tal ocasião afigurou-se prematura e, portanto, não era o caso de se
deferir a tutela pleiteada, levando-se em conta tão-somente a então
versão unilateral apresentada e sem maiores elementos.
Para que não se alegue omissão, bem como se
evitem elucubrações pela parte, não se ignora que a antecipação dos
efeitos da tutela podia e pode ocorrer excepcionalmente sem a oitiva
da parte contrária (inaudita altera pars) , ou seja, com contraditório
diferido no tempo, em determinados casos. Contudo, para a situação
tratada, vê-se que não havia falar na presença dos requisitos exigidos,
notadamente a probabilidade do direito.
No caso, precipitada era qualquer providência
de caráter antecipatório, sem que fosse conferida à agravada a
oportunidade de se manifestar adequadamente sobre os fatos alegados
na inicial, posto que a causa não se apresentava madura o suficiente
para a antecipação dos efeitos da pretendida tutela. Tanto assim, como
dito e aqui redito, amadurecida a causa, a empresa autora não logrou
êxito na extensão e dimensão pretendidas.
Por tudo isso, sem razão a insurgente.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
na parte conhecida, devendo ser mantida, nos termos em que proferida,
mais pelo aqui expendido.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, na parte conhecida.

Mario A. Silveira

Relator